Tribunal: TJDFT
Processo: 0764520-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. CONHECIMENTO NO ATO DO "CHECK IN”. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. COMPROMETIMENTO FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida a “pagar à autora a quantia de R$ 5.541,78 (cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros a partir da citação.”. O juízo sentenciante entendeu que “Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora não extrapolou o limite do suportável e do mero aborrecimento, inexistindo nos autos prova de que a conduta da requerida tenha lhe causado abalo psíquico e sofrimento emocional, razão por que não há se falar na indenização de tais danos.”.
3. Em razões recursais, alega a recorrente que a situação por ela vivenciada extrapola os limites do mero aborrecimento, uma vez que teve que adquirir novas passagens por valor exorbitante para dias depois da data de embarque inicialmente contratada, comprometendo seu planejamento financeiro, com longa conexão em Lisboa, bem como foi submetida a situação vexatória, visto que foi negado embarque no aeroporto no momento do “check in”. Afirma que o mesmo sentenciante, em situação idêntica, referente a sua amiga, julgou procedentes os pedidos de danos morais formulados (processo no 0746803-14.2022.8.07.0016), devendo haver coerência do magistrado em casos análogos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50476460). A recorrida, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. É incontroverso que houve cancelamento indevido da passagem da recorrente, bem como que seu conhecimento se deu já no aeroporto no momento do embarque. Incontroverso, ainda, que a recorrente teve que adquirir novas passagens. A controvérsia reside em aferir se os fatos narrados abalaram sua personalidade de modo a ensejar indenização por danos morais.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. Ainda, faz-se oportuno mencionar que em caso de atraso para chegada ao destino, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” ( REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
9. Nas circunstâncias dos presentes autos, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com reflexos à psique da recorrente, pois foi surpreendida, no “check in”, momentos antes do embarque, com a informação de que sua viagem de intercâmbio, planejada há tempos, fora indevidamente cancelada.
10. Além da frustração vivenciada pelo medo de não conseguir fazer a viagem e perder o valor previamente investido em seus estudos na Europa, a recorrente ainda teve que desembolsar quantia significativa para compra de novas passagens, desequilibrando evidentemente suas finanças, tendo em vista que é estudante e as novas passagens custaram mais de treze mil reais. Tal fato comprova que existia alternativa possível, indicando que a recorrida, ainda, infringiu o artigo 21 da Resolução 400/2016 da ANAC. Não bastasse, não houve qualquer suporte da recorrida, bem como a recorrente viajou apenas dois dias após o programado e em voo com maior escala.
11. Ressalte-se que a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
12. Logo, sob tais critérios, entendo razoável a fixação da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedente: (Acórdão 1434266, 07552165020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.